Tribunal: STM
Processo: 7000628-42.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000628-42.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: LEONARDO CAMPOS TOMAZ
ADVOGADOS: OSVIR GUIMARÃES THOMAZ (OAB: PE37698), YGOR WERNER DE
OLIVEIRA (OAB: RN8925), JADYR PAULO DE MENDONÇA (OAB: PE43478), OSÉIAS
GUIMARÃES THOMAZ OAB: PE48629), JACY DIAS CAVALCANTE E SILVA (OAB:
PE49772), MÁRIO SÉRGIO MENEZES GALVÃO FILHO (OAB: PE34379) E ANA BEATRIZ
AMORIM ESPINAR THOMAZ DE PONTES (OAB: PE52314)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, para manter a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/11/2021 18:53:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae3b9b18
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000628-42.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE:
LEONARDO CAMPOS TOMAZ
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS:
Drs. OSVIR GUIMARÃES THOMAZ, YGOR WERNER DE OLIVEIRA, JADYR PAULO
DE MENDONÇA, OSÉIAS GUIMARÃES THOMAZ, JACY DIAS CAVALCANTE E
SILVA, MÁRIO SÉRGIO MENEZES GALVÃO FILHO e ANA BEATRIZ AMORIM
ESPINAR THOMAZ DE PONTES

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA EM HABEAS CORPUS.
DEFESA. TRANCAMENTO DO IPM. CRIME PRATICADO POR MILITAR CONTRA
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS.
NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A alínea "a" do inciso II do artigo 9º do CPM reconhece como crimes militares
aqueles praticados por militar em situação de atividade contra militar na
mesma condição. Diferentemente do que ocorre com outros ramos do direito,
além da proteção ao bem jurídico tutelado, o direito penal militar salvaguarda
os princípios basilares das Forças Armadas. Por esse motivo, o legislador
definiu como crime militar a prática delitiva entre militares da ativa.
O trancamento do IPM, por meio de Habeas Corpus, somente deve ocorrer em
caráter excepcional, quando possível se identificar, de pronto, a ausência de
indícios mínimos de autoria, a falta de lastro probatório mínimo para sustentar
a materialidade, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a
atipicidade da conduta, o que não se constatou nos autos.
Desprovimento do recurso. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, para manter a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/11/2021 18:53:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae3b9b18

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE:
LEONARDO CAMPOS TOMAZ
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS:
Drs. OSVIR GUIMARÃES THOMAZ, YGOR WERNER DE OLIVEIRA, JADYR PAULO
DE MENDONÇA, OSÉIAS GUIMARÃES THOMAZ, JACY DIAS CAVALCANTE E
SILVA, MÁRIO SÉRGIO MENEZES GALVÃO FILHO e ANA BEATRIZ AMORIM
ESPINAR THOMAZ DE PONTES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defesa constituída do Cap Int
LEONARDO CAMPOS TOMAZ, em face da Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, que indeferiu o pedido formulado em Habeas Corpus contra
ato do Comandante Interino do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de
Tráfego (CINDACTA-III), o qual instaurou Inquérito Policial Militar para investigar supostas
práticas de ilícitos penais praticados pelo investigado.

O Inquérito Policial Militar foi instaurado, por meio da Portaria CINDACTA-III nº 20/AJUR/AIJ, de
26 de março de 2021, para apurar ocorrência constante da Notícia de Fato nº
171.2021.000008, ofertada pelo Cabo da Marinha JONATAN ANDERSON DOS SANTOS
BARBOSA, lotado no Hospital Naval de Recife, em desfavor do Capitão da Aeronáutica
LEONARDO CAMPOS TOMAZ, lotado no CINDACTA-III.

Consta da notitia criminis que o nominado Oficial, entre os anos de 2019 e 2021,
desconfiando de um caso de infidelidade envolvendo sua esposa e o noticiante ofendido,
respectivamente, Capitão-Tenente e Cabo da Marinha, lotados no Serviço de Arquivo Médico
e Estatística (SAME), no Hospital Naval de Recife (HNRe), começou a enviar-lhe mensagens
de texto no WhatsApp, com insinuações da prática de sexo no ambiente de trabalho.

Ouvido no IPM, o Ofendido narrou o recebimento de mensagens de áudio em tom agressivo e
ameaçador; a criação de uma conta falsa no "TINDER" com a sua foto; e a existência de
perfis anônimos no "INSTAGRAM" e "FACEBOOK", nos quais são solicitadas informações, aos
militares do HNRe, sobre sua rotina em troca de recompensa com valores de R$ 500,00
(quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em 11 de junho de 2021, a Defesa impetrou Habeas Corpus na Auditoria da 7ª CJM,
objetivando o trancamento do IPM, ante a incompetência absoluta do juízo militar e a
atipicidade dos tipos penais objetos do inquérito (HC 7000086-08.2021.7.07.0007, evento 1).

Em Sentença datada de 4 de agosto de 2021, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª CJM declarou a competência da Justiça Militar da União para apreciação dos fatos
investigados no IPM e indeferiu o pleito defensivo por ausência dos requisitos constitucionais
e legais, conforme art. 5º, inc. LXVIII, da CF e artigos 466 e 467, ambos do Código de
Processo Penal Militar.

Destacou que os fatos investigados, em tese, caracterizam crime militar, por se adequarem
aos requisitos da alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM.

A Defesa, em 17 de agosto de 2021, insurgiu-se por meio de recurso de Apelação. Em suas
razões, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo, com a finalidade de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/11/2021 18:53:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae3b9b18
reformar, inteiramente, a Sentença com o consequente arquivamento do IPM 700069-
69.2021.7.07.0007.

Para tanto, arguiu a incompetência material absoluta do Juízo Militar, para apreciação dos
fatos, e a atipicidade das condutas atribuídas ao recorrente: Difamação, art. 215; Injúria, art.
216; e Ameaça, art. 223, todos do Código Penal Militar (evento 6, 2-RAZAPELA).

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pelo desprovimento do recurso para
manter, integralmente, a Sentença recorrida (evento 6, 3-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer da lavra da Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso (evento 11).

Em conformidade com o art. 120 do Regimento Interno deste STM, o qual prevê o Recurso
em Sentido Estrito contra Sentença proferida em Habeas Corpus, em 23 de setembro de
2021, determinei à Secretaria Judiciária a correção da autuação do feito e determinei sua
devolução à instância originária, a fim de se observar a regra contida no art. 520 do CPM
(evento 13).

No exercício do necessário juízo de retratação, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª CJM ratificou a decisão recorrida (HC 7000086-08.2016.7.07.0007, evento 34).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, merece o recurso ser conhecido.

A Defesa pleiteia a reforma da Sentença, a qual indeferiu pedido contido no Habeas Corpus
objetivando o trancamento do Inquérito Policial Militar, instaurado pelo Comandante Interino
do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA-III),
para investigar suposta perseguição do Recorrente, Capitão Intendente da Aeronáutica
LEONARDO CAMPOS TOMAZ, ao Cabo da Marinha JONATAN ANDERSON DOS SANTOS
BARBOSA, motivado por suspeita de infidelidade conjugal entre a esposa do Oficial e o
militar da Força Naval.

Inicialmente, a Defesa arguiu a incompetência material absoluta desta Justiça Especializada
para apreciação do feito, destacando que a Justiça Militar deve julgar apenas os crimes
praticados por militares no exercido da função ou em atos correlatos ao serviço militar.

Não assiste razão ao recorrente.

O art. 124 da Constituição Federal atribui à Justiça Militar a competência para processar e
julgar os crimes militares definidos em lei. A definição legal é trazida pelo art. 9º do Código
Penal Militar. Nesse dispositivo, são elencadas as hipóteses para que o delito seja
considerado crime militar em tempo de paz.

A alínea "a" do inciso II do citado artigo reconhece como crimes militares aqueles praticados
por militar em situação de atividade contra militar na mesma condição. Por situação de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/11/2021 18:53:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae3b9b18
atividade, o art. 6º do Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80, apresenta as expressões
equivalentes. Cito:

Art. 6
o São equivalentes as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em
serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar", conferidas aos
militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou
atividade militar ou considerada de natureza militar nas organizações militares das Forças
Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, no
Ministério da Defesa e nos demais órgãos quando previsto em lei, ou quando incorporados
às Forças Armadas. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)

Sobre o assunto, recorro aos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

"53. Militar contra militar: a expressão em situação de atividade, em nosso
entendimento, significa encontrar-se o militar na ativa, portanto, não se encontra na
reserva, nem reformado. Parece-nos que, fosse outro o objetivo da lei, deveria constar no
exercício da função ou apenas em atividade (como, aliás, consta da alínea c: em serviço).
A situação de atividade remete ao militar da ativa. (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Militar Comentado. 4. Ed. Forense, 2021, fl. 35). (Grifo no original.)

A notícia-crime narra uma série de comportamentos, aparentemente delitivos, perpetrados
por um Capitão da ativa contra um Cabo em idêntica condição. Sem adentrar no mérito da
investigação, verifica-se que os fatos ocorreram em ambiente virtual e por telefone, com
reflexos na caserna, dentro do Hospital Naval de Recife, conforme relatam as testemunhas
ouvidas, todas militares da referida Organização Militar.

Nesse norte, pontuou a eminente Magistrada, in verbis:

"(...)
Assim, utilizando-se da Teoria da Asserção na análise dos fundamentos do writ, para
considerar os fatos tais como narrados, percebe-se que, não obstante o móvel da suposta
conduta do Impetrante aparentemente ter sido de cunho estritamente particular, a
condição de militar de ambos não pode ser dissociada das ações eventualmente praticadas
pelo Impetrante, influenciando em possível receio, por parte do Cb Jonatan Anderson dos
Santos Barbosa, de eventuais represálias.
Um exemplo da repercussão dos fatos na vida militar do Noticiante foi a mudança na sua
escala de serviço, para que não coincidisse mais com a da Cap Ten Flaviane de Freitas
Palma Tomaz, esposa do Impetrante, conforme declarado pela testemunha CC Irla Mari
Vidal de Sousa Negreiros, nos autos do IPM alvo da impetração em análise (Evento 11,
Doc. 4, fls. 19/21).
Vale ressaltar que, de acordo com a autoridade coatora, a criação (sic) dos perfis falsos no
Instagram, por meio dos quais militares do Hospital Naval de Recife foram assediados
para prestarem informações sobre o Cb Jonatan Anderson dos Santos Barbosa, noticiante
e suposto Ofendido, teriam (sic) sido criados em um computador vinculado ao nome da
Cap Ten Flaviane de Freitas Palma Tomaz, localizado na residência do casal,
demonstrando a necessidade do IPM para apuração escorreita e completa dos fatos que,
caso demonstrados, podem configurar crime de natureza militar Evento 13).
(...)" (HC 7000086-08.2021.7.07.0007, evento 18, fl. 2).

Diferentemente do que ocorre com outros ramos do direito, além da proteção ao bem
jurídico tutelado, o direito penal militar salvaguarda os princípios basilares das Forças
Armadas. Por esse motivo, o legislador optou por definir como crime militar a prática delitiva
entre os militares da ativa.

Nesse sentido, destaco as seguintes decisões desta Corte:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/11/2021 18:53:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae3b9b18
"HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO E SENHA
DE COLEGA DE FARDA NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. SAQUE DE CONTA
BANCÁRIA EM LOCAL ESTRANHO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE LIAME
COM A FUNÇÃO MILITAR E ATRIBUIÇÕES LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. MILITARES ENVOLVIDOS EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. ATRAÇÃO DO FORO
CASTRENSE. CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. ORDEM DENEGADA.
Tratando-se de furto envolvendo militar da ativa contra miliciano na mesma situação, a
tese de incompetência da JMU para julgar o feito em face de o delito se consumar em
local fora da administração militar e de não haver liame com a função militar e suas
atribuições legais não encontram ressonância na previsão legal insculpida no artigo 124
da Constituição Federal, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea 'a"' da lei substantiva penal
castrense. Nesses casos, desafia-se a competência desta justiça especializada em razão da
pessoa, não importando o local da prática do delito ou se havia conexão entre a conduta
do agente e suas funções militares. Ordem denegada. Decisão unânime." (Superior
Tribunal Militar. nº 0000182-03.2017.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 26/09/2017. Data de Publicação: 05/10/2017).

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. AUTOR E VÍTIMAS
MILITARES DA ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 124 DA
CF/88. CRIME MILITAR. INICIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA 'A', DO CPM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a
competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento dos crimes
militares definidos em lei. In casu, considerando que tanto o autor como as vítimas eram
militares da ativa, e que a condição de militar dos envolvidos era conhecida por eles, eis
que servem na mesma Organização Militar, a conduta analisada, por força do art. 9º,
inciso II, alínea 'a', do CPM, não obstante ter sido praticada fora do quartel, acaba por
trazer reflexos, ainda que indiretos, aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina
militares, o que, de maneira inconteste, atrai a competência desta justiça especializada
para processar e julgar o recorrente. Recurso não provido. Decisão unânime." (Superior
Tribunal Militar. nº 7000119-14.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 21/05/2021. Data de Publicação: 31/05/2021).

Verifica-se que a Sentença vergastada acompanhou o entendimento deste STM. Cito:

"(...)
Os crimes militares, conforme se depreende do mencionado artigo 9º do Código Penal
Militar, não são aqueles decorrentes diretamente do serviço desempenhado pelo militar
no exercício das suas funções, nem poderia ser, pois a proteção das Forças Armadas deve
e é muito mais ampla, de modo a tutelar toda e qualquer afronta aos seus pilares, quais
sejam, a hierarquia e a disciplina militares.
(...)" (HC 7000086-08.2021.7.07.0007, evento 18).

Em outra linha argumentativa, a Defesa levanta a atipicidade das condutas noticiadas pelo
ofendido para requerer o arquivamento do Inquérito Policial Militar.

O trancamento do IPM, por meio de Habeas Corpus, somente deve ocorrer em caráter
excepcional, quando possível se identificar, de pronto, a ausência de indícios mínimos de
autoria, a falta de lastro probatório mínimo para sustentar a materialidade, a presença de
causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade da conduta.

Não se verifica nenhuma das circunstâncias aptas a ensejar o trancamento precoce do
presente IPM. Nesse norte, é a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, in
verbis:

"(...)
Nota-se que o procedimento inquisitorial visa tão somente à coleta de lastro indiciário

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/11/2021 18:53:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae3b9b18
mínimo acerca de possível fato delituoso, suas circunstâncias e a indicação de autoria.
Curial destacar que a citada inquisa será submetida ao crivo do Parquet Castrense, que,
ao final, poderá requerer o arquivamento do feito ou ainda oferecer a respectiva denúncia,
tudo sob o controle de legalidade da respectiva Autoridade Judiciária. É dizer também que
sobre o investigado não pesa nenhuma ameaça de lesão ao seu status libertatis.
Não obstante, somente após o amplo esclarecimento do quadro fático revelado, caberá ao
Órgão do Parquet Castrense na instância a quo, titular da ação penal (art. 129, I, CF),
emitir definitivamente sua opinio delicti. Ao que tudo indica, trata-se de um caso nebuloso
com uma base empírica apta a ensejar a continuidade das investigações.
Nesse momento, não vemos como razoável o pretenso encerramento do IPM, porquanto à
míngua de situações excepcionais capazes de justificar tal providência, sobretudo sob a
tese da atipicidade da conduta. Outrossim, ictu oculi, não se vislumbra por essa via
heroica nenhum laivo de ilegalidade flagrante ou abuso de poder por parte da Autoridade
apontada como Coatora ou do Encarregado da inquisa. A concessão do writ representaria
o exauriente exame da prova indiciária, configurando indevida intromissão na lídima
atribuição do Parquet na instância a quo como dito alhures.
(...)" (Evento 11, fl. 3).

No mesmo entendimento, é a jurisprudência assente deste STM. Cito:

"HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS MILITARES. FATO
NÃO SE DESENHA COMO CRIME DE NATUREZA MILITAR. EXPOSIÇÃO
DESNECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE NA CONDIÇÃO DE
TESTEMUNHA. NÃO INDICIADO. INDÍCIOS DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. JUSTIFICADA A JUSTA CAUSA PARA APURAÇÃO DOS
FATOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. Possível desvio de material
doado ao Exército Brasileiro atenta contra o patrimônio sob sua administração, a ensejar
a investigação do ocorrido. A simples apuração dos fatos, na qual o paciente está na
condição de testemunha e nem sequer foi indiciado não é motivo de se invocar a
submissão a constrangimento ilegal, sobretudo diante da previsão legal de que qualquer
indício de crime deve ser investigado, mediante o procedimento investigatório do
inquérito. Pensar diverso seria colocar o paciente acima dos ditames da lei, bem assim
impedir o Estado de apurar conduta desautorizada. Ademais, a via escolhida para
trancar inquéritos, sob a alegação de falta de justa causa, só é viável em situações
especialíssimas, admitida quando, de forma clara e precisa, sem a necessidade de
exame valorativo do conjunto fático ou probatório, se constate a atipicidade da
conduta ou a inexistência de indicativos mínimos de autoria. Não é o caso sob
exame, pois se apura possíveis infrações penais e o procedimento está a cargo da
polícia judiciária militar, nos termos do artigo 8º do CPPM, a qual vem
procedendo sem sobressaltos. Ordem denegada. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. nº 0000171-71.2017.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 24/08/2017. Data de Publicação: 15/09/2017).

Cumpre destacar que, após a decisão no Habeas Corpus, foram juntadas novas diligências,
inclusive o Relatório Complementar no qual consta a indicação da suposta prática de crimes
militares, sem indicar, contudo, os artigos violados. Cabe ao MPM, na formação da opinio
delicti, indicar as condutas e os fatos que serão melhor elucidados no decorrer da ação penal
militar.

Por fim, como bem destacado na Sentença, não existe ameaça à liberdade do Recorrente
apta a ensejar a reforma da decisão para a concessão da ordem no Habeas Corpus. Cito:

"(...)
Assim, ausentes lesão ou perigo de lesão à liberdade de locomoção do Cap Leonardo
Campos Tomaz, bem como inexistente abuso de poder por parte da autoridade policial
militar, não cabe a este Juízo, neste momento processual, mas, sim ao detentor da opinio
delicti, o MPM, em sede própria, e a partir dos resultados obtidos na investigação ainda

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 18/11/2021 18:53:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ae3b9b18
em andamento, apreciar se a conduta do Impetrante configurou mero aborrecimento ao
Cb Jonatan Anderson dos Santos Barbosa ou se, ao revés, caracteriza crime militar.
(...)" (HC 7000086-08.2021.7.07.0007, evento 18, fl. 3).

Diante do exposto, nego provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para
manter a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.